Tribunal: TJMT
Processo: 0022930-47.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022930-47.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BADOTTI - CPF: 035.960.439-05 (APELADO), WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 767.625.481-72 (ADVOGADO), CRISTIANO LUIZ DRESCH - CPF: 826.281.491-68 (APELANTE), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 342.834.308-54 (ADVOGADO), ALESSANDRO DRESCH - CPF: 955.344.821-68 (APELANTE), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA UNA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO PROTESTADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO EXECUTIVO, CANCELAMENTO DO PROTESTO E CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS DEMANDADOS NA AÇÃO ANULATÓRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E A PREVISTA NO ARTIGO 940 DO CC – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – AFASTADA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO REQUERIDO QUE NÃO DEMANDOU POR DÍVIDA PAGA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS DEMAIS TERMOS – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- Há ilegitimidade passiva quando o réu não é a pessoa indicada pela norma como aquela que deve suportar as consequências da sentença. Na hipótese, a causa de pedir está alicerçada em suposto dano decorrente da conduta não só do Recorrente Cristiano, mas também do Apelante Alessandro; logo, não há dúvidas de que deve figurar no polo passivo da demanda, pois caso comprovados os requisitos do dever de indenizar, este Recorrente também deverá suportar as consequências da sentença condenatória.

2- O Verbete Sumular 387 da Suprema Corte dispõe que:
"A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto."
Logo, em havendo prova da má-fé do credor no preenchimento do título, deve ser decretada a nulidade da nota promissória. No caso concreto, o título foi repassado depois de quitado, preenchido por terceiro estranho à relação negocial, protestado e executado indevidamente e com má-fé.

3- Todo aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187, CC), causa dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (art. 927, CC) e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação (art. 942,
caput
, segunda parte).
In casu
, a conduta dolosa do Apelante Alessandro consistente na entrega da nota promissória quitada ao seu irmão e Apelante Cristiano, para que pudesse promover o protesto indevido e a execução do título, contribuiu para o evento danoso. Assim, é mantida a responsabilidade solidária no que tange ao dano moral que, neste caso, é presumido e independe de prova concreta, pois está ínsito na própria ofensa e decorre da gravidade do ilícito em si.

4- Para a responsabilização com base no artigo 940 do Código Civil, além da má-fé, é preciso que tenha havido a cobrança judicial de dívida inexistente ou quitada e, na hipótese, somente o Apelante Cristiano demandou por dívida inexistente e quitada, alterando a veracidade dos fatos, visando a enriquecer-se ilicitamente. O Recorrente Alessandro não demandou por dívida paga. Não integra o polo ativo da Ação de Execução e, de conseguinte, não pode ser responsabilizado por esta obrigação.

5- Mantida a condenação do Apelante Cristiano a pagar o dobro da quantia, já que, imbuído de má-fé, ajuizou Ação Executiva buscando o recebimento de quantia não devida pelo Recorrido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0022930-47.2016.8.11.0041

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Cristiano Luiz Dresch
e
Alessandro Dresch
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Título Protestado c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Rafael Badotti
.

O Juiz acolheu os pedidos, cancelou o protesto da nota promissória objeto da lide, declarou nula a
Ação de Execução n.º 20658-80.2016.811.0041
(Código 1124484), condenou os Apelantes ao pagamento, em dobro, do valor estampado no título (R$ 123.000,00), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O Julgador determinou a extração de cópia da sentença e a juntada nos autos da
Ação Executiva n.º 20658-80.2016.811.0041
, bem como o imediato cumprimento da decisão no que tange ao cancelamento do protesto.

Inconformados, os Apelantes requerem seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Recorrente Alessandro Dresch, ao argumento de que ele não foi o responsável pela execução e protesto da nota promissória.

Alternativamente, caso seja afastada a prefacial, requerem a improcedência do pedido em relação a Alessandro Dresch, sob a tese de que não pode ser responsabilizado, já que não promoveu a cobrança e/ou o protesto do título.

No que tange ao Apelante Cristiano, pugnam pela reforma da sentença a fim de que seja declarada a validade da
Ação Executiva n.º 20658-80.2016.811.0041
, bem como afastadas as condenações impostas, ao fundamento de que não demanda por dívida paga e que, tão somente, almeja receber o valor expresso na nota promissória que lhe foi entregue diretamente pelo Apelado, como garantia de empréstimos por ele tomados.

Contrarrazões no Id. 85821314.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão e contextualização dos fatos esclareço que, em
20/05/2016
, o Apelante Cristiano Luiz Dresch promoveu o protesto de nota promissória emitida pelo Apelado Rafael Badotti, no valor de R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais) e, em
13/06/2016
, ajuizou a
Ação de Execução n.º 20658-80.2016.811.0041
, lastreada naquele titulo e objetivando o recebimento do valor devidamente atualizado, além de R$ 302,05 (trezentos e dois reais e cinco centavos) decorrente das despesas com o protesto.

Em contrapartida, em
28/06/2016
, o Apelado Rafael Badotti ajuizou esta Ação Anulatória de Título Protestado c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor de Cristiano Luiz Dresch e também do seu irmão Alessandro Dresch.

Na petição inicial, alegou que em 19/02/2014 emprestou R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais) de Alessandro Dresch e, como garantia, emitiu a nota promissória protestada e executada por Cristiano Dresch.

Afirmou que em
22/03/2016
quitou integralmente a dívida que deu origem à nota promissória e tentou reaver o título com o Sr. Alessandro; entretanto, não logrou êxito.

Argumentou que dois meses depois (em
21/05/2016
) foi surpreendido com o protesto daquela cártula pelo Sr. Cristiano.

Sustentou que a nota promissória estava em poder do Sr. Alessandro e que os Requeridos/Apelantes aproveitaram do fato de que o título não estava devidamente preenchido, preencheram-no, e o Sr. Cristiano o protestou indevidamente.

Ao final, além de requerer a imediata suspensão do protesto, pugnou pelo seu cancelamento definitivo, a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização correspondente ao dobro do valor cobrado indevidamente - R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais), e danos morais em quantia a ser arbitrada pelo Juízo.

No intuito de comprovar o alegado, o Autor/Recorrido juntou, além de outros documentos:

a) notificação de protesto;

b) fotografia da nota promissória em que consta apenas o preenchimento do campo referente ao valor (R$ 123.000,00) e a assinatura do Emitente/Autor;

c) extrato bancário comprovando o depósito do empréstimo por ele tomado no exato valor do título e os comprovantes de pagamentos e quitação da dívida, em 22/03/2016.

O pedido liminar foi indeferido.

Ao apresentar defesa, Cristiano Luiz Dresch alegou que a nota promissória protestada e objeto do feito executivo n.º 20658-80.2016.811.0041
não diz respeito àquela emitida pelo Autor/Apelado em favor do Sr. Alessandro, e sim a empréstimos tomados diretamente dele próprio (Cristiano Luiz Dresch).

Logo, sustentou a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que o protesto é legítimo, bem como argumentou que não há falar em aplicabilidade do artigo 940 do Código Civil ao caso concreto, pois a nota promissória protestada
não foi paga ao legítimo credor
.

Além de outros documentos, juntou a nota promissória protestada, com todos os campos preenchidos, nominal a Cristiano Luiz Dresch, no valor de R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais).

Alessandro Dresch, por sua vez, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. Alegou que o credor do valor referente à cambial é seu irmão, o Sr. Cristiano, que a recebeu em
14/01/2015
do Recorrido em virtude de empréstimo realizado com vencimento aprazado para
14/03/2015
, que não foi devidamente quitada. Ao final, também requereu a improcedência dos pedidos.

Ao impugnar as peças de defesa, o Autor/Apelado trouxe aos autos fotografias de mensagens enviadas pelo Sr. Alessandro por meio do aplicativo
whatsapp
.

Na audiência de instrução e julgamento foi colhido o depoimento pessoal das partes.

Após a análise do conjunto fático-probatório o Juiz acolheu os pedidos, cancelou o protesto da nota promissória objeto da lide, declarou nula a
Ação de Execução n.º 20658-80.2016.811.0041
(Código 1124484), condenou os Apelantes ao pagamento, em dobro, do valor estampado no título (R$ 123.000,00), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude do protesto indevido da nota promissória quitada, e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O Juiz ainda determinou a extração de cópia da sentença e a juntada nos autos da Ação Executiva n.º 20658-80.2016.811.0041, bem como o imediato cumprimento da decisão no que tange ao cancelamento do protesto.

Inconformados, os Apelantes requerem seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Recorrente Alessandro Dresch, ao argumento de que ele não foi o responsável pela execução e protesto da nota promissória.

Alternativamente, caso seja afastada a prefacial, requerem a improcedência do pedido em relação a Alessandro Dresch, sob a tese de que não pode ser responsabilizado, já que não promoveu a cobrança e/ou protestou o título.

No que tange ao Apelante Cristiano, pugnam pela reforma da sentença a fim de que seja declarada a validade da
Ação Executiva n.º 20658-80.2016.811.0041
, bem como afastadas as condenações impostas, ao fundamento de que não demanda por dívida paga e que, tão somente, almeja receber o valor expresso na nota promissória
que lhe foi entregue diretamente pelo Apelado, como garantia de empréstimos por ele tomados
.

Pois bem. Em relação ao pressuposto processual invocado pelos Recorrentes (legitimidade de parte), pode ser conceituado como
“a qualidade para agir juridicamente, como autor, ou réu, por ser a parte o sujeito ativo ou passivo do direito material controvertido ou a declaração que e pleiteia (José Náufel)”
(JUNIOR, Humberto Theodoro. Novo Código de Processo Civil Anotado. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 13).

Nos dizeres de Arruda Alvim é
“a atribuição, pela lei ou pelo sistema, do direito de ação ao autor, possível titular ativo de uma dada relação ou situação jurídica, bem como a sujeição do réu aos efeitos jurídico-processuais e materiais da sentença”
(ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. v. 1. p. 235).

Em outras palavras, a legitimidade consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, isto é, de estar em juízo. Sobre o tema, ensina Cândido Rangel Dinamarco:

Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima
. (
in
Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306).

Assim,
“para que se verifique a legitimação ad causam é necessário que haja identidade entre o sujeito da relação processual e as pessoas a quem ou contra quem a lei concede a ação (Pedro Batista Martins)”
(JUNIOR, Humberto Theodoro. Novo Código de Processo Civil Anotado. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 13).

Em outros termos, haverá
i
legitimidade passiva quando o réu
não
for a pessoa indicada pela norma como aquela que deve suportar as consequências da sentença.

Na hipótese, a causa de pedir está alicerçada em suposto dano decorrente da conduta não só do Recorrente Cristiano, mas também do Apelante Alessandro; logo, não há dúvidas de que deve figurar no polo passivo da demanda, pois caso comprovados os requisitos do dever de indenizar, este Recorrente também deverá suportar as consequências da sentença condenatória.

Assim, mantenho o Recorrente Alessandro no polo passivo da demanda
.

Quanto ao mérito, é incontroverso que o Recorrido emprestou R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais) do Apelante Alessandro e, como garantia do pagamento, emitiu uma nota promissória parcialmente em branco.

De igual modo, não pende controvérsia quanto ao fato de que, em 22/03/2016, o Recorrido quitou integralmente a dívida com o Sr. Alessandro.

Pois bem. Após analisar a prova documental e oral produzida, não tenho dúvidas de que o Apelante Alessandro não devolveu a nota promissória ao Recorrido depois de receber o crédito nela estampado, e repassou indevidamente o título ao seu irmão Cristiano, que preencheu a cambial, protestou e executou o título indevidamente.

Aliás, inicialmente a defesa dos Apelantes era no sentido de que o Sr. Alessandro devolveu a nota promissória ao Recorrido e que o título protestado e objeto da execução promovida pelo Apelante Cristiano não era o mesmo, pois dizia respeito a negócios realizados entre o Sr. Cristiano e o Apelado.

Esse argumento foi sustentado pelo Recorrente Alessandro que, ao ser questionado na audiência de instrução e julgamento quanto à nota promissória já preenchida, afirmou por várias vezes que desconhecia aquele título. Todavia, quando foi convidado a olhar as fotografias das cártulas parcialmente em branco e a integralmente preenchida, afirmou que devolveu a nota promissória e, se o Recorrido repassou a outra pessoa, não era de sua responsabilidade.

Já o Apelante Cristiano afirmou que não se tratava da mesma nota promissória e que a cambial protestada e executada tem origem em empréstimo dado ao Apelado em dinheiro vivo. Indagado a respeito dos detalhes do suposto empréstimo (data, valor etc.), disse que eram muitos negócios realizados na confiança, mas não soube informar quando emprestou precisamente a quantia estampada no título.

Essas informações desencontradas, aliadas ao fato de que a caligrafia constante na fotografia da nota promissória emitida somente com o valor e encaminhada pelo Apelante Alessandro ao Recorrido via aplicativo
whatsapp
ser em
tudo
similar àquela que consta nos campos referentes ao valor do título (algarismo e por extenso) da nota integralmente preenchida, autoriza a conclusão de que não houve qualquer negócio entre o Apelante Cristiano e o Recorrido, que legitimasse a posse da nota promissória. Ou seja, trata-se da mesma nota promissória.

É oportuno ressaltar que de acordo com o artigo 375, da Lei Processual Civil, ao analisar os autos, o Julgador deve aplicar as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece.

Em outros termos, deve proferir decisão com base no conjunto probatório produzido nos autos e de acordo com as regras da experiência e
critérios de lógica
, funcionando a fundamentação como meio de justificação e compreensão do processo lógico de formação da convicção.

Neste caso, embora os Apelantes queiram fazer crer que não se tratam da mesma nota promissória ou que o próprio Apelado, depois de receber o título do Apelante Alessandro, entregou a cártula ao seu irmão Cristiano, não é o que ressai dos autos.

É imperioso reconhecer que a nota promissória foi assinada parcialmente em branco como garantia do empréstimo tomado pelo Recorrido com o Apelante Alessandro que, embora tenha recebido integralmente seu crédito não lhe devolveu o título. Maliciosamente entregou a cártula ao seu irmão e também Apelante – Cristiano que, por sua vez, o preencheu ardilosamente, razão pela qual é nula não pode ser utilizada como título de crédito.

O Verbete Sumular 387 da Suprema Corte dispõe que:
"A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de
boa-fé
antes da cobrança ou do protesto."
(sem grifos no original)

Ou seja, diante da comprovação da má-fé do credor no preenchimento do título, deve ser decretada a nulidade da nota promissória.

Em situação semelhante, assim decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - POSSIBILIDADE DE PREENCHIMENTO DA CÁRTULA PELO CREDOR ANTES DA SUA COBRANÇA OU PROTESTO - SÚMULA 387 DO STF - RELATIVIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA DO TITULO - DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - POSSIBILIDADE, DESDE QUE A CÁRTULA NÃO TENHA CIRCULADO -
PREENCHIMENTO ABUSIVO POR TERCEIRO, ESTRANHO AO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A SUA EMISSÃO - AUSÊNCIA DE ABSTRAÇÃO - EXECUÇÃO EXTINTA
. - O fato de a nota promissória ter sido emitida em branco, por si só, não é capaz de descaracterizá-la. Na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal, sedimentado pela Súmula 387, poderá aludida cártula ser preenchida pelo credor até o momento da sua cobrança ou do protesto, possuindo esse, portanto, mandato tácito para tal desiderato. Por outro lado, também é possível comprovar, nos autos, que o preenchimento se deu de forma abusiva e arbitrária. -
É abusivo o preenchimento da promissória em nome de terceiro, estranho à relação negocial originária, de maneira a possibilitá-lo a cobrar o título independentemente do cumprimento do contrato a ela vinculado
. (TJMG - Apelação Cível 1.0329.13.001054-2/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2016, publicação da sumula em 26/02/2016). (sem grifos no original)

Neste caso, é inconteste que o título foi repassado depois de quitado, preenchido, protestado e executado indevidamente e com má-fé.

O Apelante Alessandro, depois de ter recebido integralmente o seu crédito em
22/03/2016
, repassou a nota promissória assinada parcialmente em branco pelo Apelado ao seu irmão e também Recorrente, Cristiano, que a preencheu diretamente em seu próprio nome, como se ela tivesse sido emitida em 14/01/2015 e com vencimento para 04/03/2015. Em seguida, promoveu o protesto (em
20/05/2016
) e ajuizou a
Ação de Execução n.º 20658-80.2016.811.0041
em
13/06/2016
, e, para tentarem explicar a posse do título pelo Apelante Cristiano, foi engendrada a tese de que se tratava de outro título e, depois, que o próprio Apelado teria lhe entregado a cambial como garantia de débitos que possuía junto a Cristiano.

Ao agirem dessa forma, os Apelantes, a um só tempo, buscaram prejudicar o Recorrido e, o Recorrente Cristiano almejou locupletar-se indevidamente. Tais atitudes não podem ser respaldadas pelo Poder Judiciário.

Logo, o capítulo da sentença que declarou nula a Ação de Execução n.º 20658-80.2016.811.0041 (Código 1124484) e determinou o imediato cancelamento do protesto, não comporta reforma
.

Concluído tal ponto, é necessário relembrar que todo aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187, CC), causa dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (art. 927, CC). E mais: se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação (art. 942,
caput
, segunda parte).

Na hipótese, está evidenciado que a conduta dolosa do Apelante Alessandro consistente na entrega da nota promissória quitada ao seu irmão e Apelante Cristiano, para que pudesse promover o protesto indevido e a execução do título, contribuiu para o evento danoso.

Em outras palavras, o conluio entre os irmãos Apelantes ensejou o protesto indevido do título e posterior execução.

Assim, não há como negar a responsabilidade solidária no que tange ao dano moral que, neste caso, é presumido e independe de prova concreta, pois está ínsito na própria ofensa e decorre da gravidade do ilícito em si.

De conseguinte,
mantenho a condenação solidária dos Apelantes ao pagamento da indenização por danos morais
e, tendo em vista que os Recorrentes não se insurgiram quanto ao valor fixado pelo Julgador singular, não há falar em análise desse tema, pois a matéria não foi devolvida ao Tribunal.

Contudo, no que tange à obrigatoriedade do Apelante Alessandro ao pagamento solidário do dobro do valor demandado indevidamente por seu irmão Cristiano, tenho que a sentença comporta reforma.

O artigo 940, do Código Civil, que trata do tema, tem a seguinte redação:

Art. 940.
Aquele que demandar

por dívida já paga
, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido,
ficará obrigado
a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição
. (sem grifos no original)

O Recorrente Alessandro não demandou por dívida paga. Não integra o polo ativo da
Ação de Execução n.º 20658-80.2016.811.0041
e, de conseguinte, não pode ser responsabilizado por esta obrigação.

Com efeito, para a responsabilização com base no citado dispositivo, além da má-fé, é preciso que tenha havido a cobrança judicial e, na hipótese, somente o Apelante Cristiano
demandou
por dívida inexistente e quitada, alterando a veracidade dos fatos, visando a enriquecer-se ilicitamente.

Em caso semelhante, assim decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS.
ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO FÁTICA À NORMA
.
Não obstante a ilicitude da conduta do demandado tenha ensejado no ajuizamento de execução contra os autores, referida ação foi promovida pela locadora do imóvel, e não pelo demandado
, que figurava como cofiador junto com autores do imóvel locado por pessoa jurídica da qual eram sócios,
não se havendo falar, portanto, na incidência do disposto no art. 940 do Código Civil, eis que o demandado não demandou por dívida já paga
.
DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE LEALDADE E À BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO.
Evidenciados os danos morais suportados pelos autores em razão da conduta do demandado que, em conluio com a imobiliária
, quitou os alugueres da locação de empresa em que era sócio com os autores, mas sem dar ciência a estes,
o que ensejou no ajuizamento de ação de despejo e posterior execução contra aqueles. Violação ao dever de lealdade e à boa-fé objetiva. Danos morais in re ipsa.
Não comporta adequação o valor da indenização, arbitrado em R$ 5.000,00, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, bem como observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da natureza jurídica da indenização. RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJ-RS - AC: 70079792214 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 18/12/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/01/2019). (sem grifos no original)

Portanto, em subsunção à exegese do artigo 940, do Código Civil,
acolho a tese recursal e afasto a solidariedade em relação ao pagamento dobrado do valor executado indevidamente pelo Apelante Cristiano
.

Somente este último (Cristiano Luiz Dresch) deve ser compelido a pagar o dobro a quantia, pois em relação a ele aplica-se o artigo 940 do Código Civil, uma vez que, imbuído de má-fé, ajuizou ação executiva visando o recebimento de quantia não devida pelo Recorrido.

Com efeito,
“o artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante,
independentemente de prova do prejuízo
”. (REsp 1645589/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020). (sem grifos no original)

Em outras palavras,
“a demanda judicial por dívida
inexistente

ou
quitada
submete o autor a pagar igual quantia ao réu ou em dobro se demonstrada a má-fé”
(TJ-RS - AC: 70075887232/RS, Pub. 22/01/2018) e, no caso, a má-fé do Apelante Cristiano está mais do que evidenciada.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
apenas para afastar a responsabilidade do Apelante Alessandro Dresch ao pagamento solidário do dobro do valor demandado indevidamente pelo Recorrente Cristiano Luiz Dresch.
No mais
,
mantenho hígida a sentença recorrida
.

Não há falar em majoração de honorários advocatícios, pois consoante a orientação pacífica do STJ, o artigo 85, § 11, do CPC somente é aplicado em casos de desprovimento ou não conhecimento integral do Recurso.

Por fim, determino o envio de cópia deste Acórdão ao Juízo da 6.ª Vara Cível da Capital, via malote digital, para que seja inserido no PJE, nos autos da
Ação de Execução n.º 20658-80.2016.811.0041
(Código 1124484) e nos autos dos
Embargos à Execução n.º 0033061-81.2016.8.11.0041 (Código 1152886)
, oposto pelo Executado/Apelado em virtude daquele feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021